Tribunal: STF
Processo: ARE 1394497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. EDITAL. VINCULAÇÃO. 1. A Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB deixou de regularizar sua representação processual, pelo que não deve ser conhecido o seu recurso (art. 76, § 2º, I, do CPC). 2. O edital do concurso para provimento de cargos no Instituto Nacional do Câncer previu que na prova de títulos não poderia ser atribuída pontuação aos títulos usados para atender aos requisitos de ingresso no cargo (item 12.11 do Edital nº 4/2014). 3. Quanto aos requisitos exigidos pelo cargo para o qual a apelada concorreu consta do edital “1 - Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente. Deve possuir: 2 - Residência em Oncologia ou Curso de Especialização em Oncologia ou Título de Especialista em Enfermagem Oncológica, ou ainda Curso de Especialização em Centro de Terapia Intensiva ou Título de Especialista em Centro de Terapia Intensiva. 3 - Título de Mestre ou ter, pelo menos, 3 (três) anos de experiência comprovada na área de atuação a que concorre”. 4. Resta claro que para atender aos requisitos do edital além de um título de especialização (item 2) o candidato deve possuir, de forma concomitante, o título de mestre ou experiência comprovada (item 3). Nada obstante, a Banca Examinadora conferiu interpretação no sentido de que os requisitos referentes à especialização (item 2) e ao mestrado ou experiência profissional (item 3) seriam alternativos, atribuindo, indevidamente, pontos na prova de títulos àqueles que eram necessários para comprovar requisito, e portanto, não poderiam ser pontuados. 5. Neste caso, restou evidenciado que em decorrência da interpretação errônea da Banca Examinadora houve candidatos que receberam pontuação superior à correta, fato que alterou o resultado final do processo seletivo, já que a prova de títulos tem caráter classificatório. 6. Honorários advocatícios majorados para quinze por cento do valor da causa (art. 85, § 11, CPC), sob a condição suspensiva de exigibilidade em relação aos apelantes beneficiados pela gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC). 7. Apelação da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB não conhecida. Remessa necessária e demais apelações desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente